Tribunal: TJBA
Processo: 0311584-46.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0311584-46.2018.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A Advogado(s): GUSTAVO MIGUEZ DE MELLO, EDUARDO SILVA LUSTOSA APELADO: MUNICIPIO DE SALVADOR Advogado(s): Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. COBRANÇA DE ISS SOBRE OPERAÇÕES DE SEGURO-SAÚDE. RESPONSABILIDADE TRIBUTÁRIA DA SEGURADORA. PREVISÃO EM LEI MUNICIPAL. IMPROCEDÊNCIA DOS EMBARGOS. NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta, objetivando a reforma de sentença que julgou improcedentes Embargos à Execução Fiscal. Na sentença, reconheceu-se a responsabilidade tributária da embargante pelo recolhimento do ISS incidente sobre os serviços médicos prestados por hospitais, clínicas e outros prestadores, com fundamento no art. 128 do CTN e no art. 99, VIII, do Código Tributário do Município de Salvador. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a UNIMED SEGUROS SAÚDE S.A. pode ser responsabilizada, na qualidade de substituta tributária, pela retenção e recolhimento do ISS incidente sobre os serviços médicos prestados aos segurados por hospitais e clínicas, à luz da legislação federal e municipal aplicável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Código Tributário Nacional, em seu art. 128, admite a atribuição de responsabilidade tributária a terceiros vinculados ao fato gerador, por meio de lei expressa. 4. A Lei Complementar nº 116/2003, em seu art. 6º, autoriza os Municípios a atribuírem responsabilidade tributária a terceiros vinculados ao fato gerador, inclusive em caráter supletivo. 5. O Código Tributário do Município de Salvador, em seu art. 99, VIII, estabelece a responsabilidade tributária das companhias de seguros pelo recolhimento do ISS incidente sobre os serviços tomados, sem excluir as seguradoras de saúde de sua abrangência. 6. A embargante exerce papel relevante na estruturação e viabilização da prestação de serviços médicos, por meio de intermediação financeira, credenciamento e organização contratual, o que caracteriza a vinculação ao fato gerador e justifica sua inclusão como substituta tributária. 7. A presunção de validade das normas legais implica que sua inconstitucionalidade ou ilegalidade só pode ser afastada mediante prova cabal, o que não foi demonstrado no caso em exame. IV. DISPOSITIVO 8. Recurso desprovido. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº 0311584-46.2018.8.05.0001, em que figuram como Apelante UNIMED SEGUROS SAÚDE S/A e como Apelado o MUNICÍPIO DE SALVADOR. Acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, . Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente